Tribunal: TCU
Processo: 036.160/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 8.129/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Ministro Bruno Dantas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados (00.530.352/0001-59) contra o Acórdão 8129/2021-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro Bruno Dantas, o qual julgou ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Sonia Tereza Ramalho Ferreira (XXX.569.221-XX) e negou-lhe registro, em razão do percebimento indevido de parcela relativa à vantagem de "quintos", e fez determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pela Câmara do Deputados, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Câmara dos Deputados, à Sra. Sonia Tereza Ramalho Ferreira (XXX.569.221-XX) e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.